Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-28.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELA PARTE VENCIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. § 2o DO ART. 85 DO CPC.

1. Em atenção ao princípio da sucumbência, os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que houver requerido a realização da perícia, e ressarcidos, ao final da demanda, pelo vencido.

2. O parágrafo 8o do artigo 85, do CPC, é uma regra aplicável subsidiariamente ao parágrafo 2o do referido dispositivo, apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa for muito reduzido. In casu, o decisum foi de improcedência, não havendo que se falar em condenação ou proveito econômico, e o valor da causa não é muito baixo. Portanto, o quantum fixado a título de honorários advocatícios deve se dar com base no art. 85, § 2o, do CPC, e em observância aos requisitos previstos nos incisos I a IV do referido artigo.

3. Apelo provido.